Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO. OBSERVÂNCIA DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. PRECEDENTES.
I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial responsável pelas investigações, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável o pedido de absolvição.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
V - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.
VI - A medida de segurança substitutiva, prevista no art. 98 do CP é aplicada ao semi-imputável condenado, penalmente responsável, que deve ser punido na medida de sua culpabilidade.
VII - A medida de segurança imposta em substituição à pena aplicada ao semi-imputável não pode exceder o quantum da sanção corporal estabelecida. Precedentes.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.